Tribunal: TJDFT
Processo: 0719094-14.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719094-14.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ABILIO DE SOUZA, ANTONIA ABILIO DE SOUZA, TEREZINHA ABILIO DE SOUZA, MARIA DO DESTERRO ABILIO, MARIA DAS DORES ABILIO APELADO: MARIA DO SOCORRO MARTINS DANTAS, OZENIRA ABILIO DE SOUZA DESPACHO 1. Apelação cível interposta por José Abílio de Souza e Outros contra a sentença da 3a Vara Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial (ID no 31834874, págs. 1-8). 2. Como consequência da sucumbência parcial, tanto os autores quanto as rés foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00, na proporção de metade para cada. 3. A exigibilidade foi suspensa pelo fato de ambas as partes serem beneficiárias da gratuidade de justiça. Por essa razão, os apelantes não providenciaram o preparo. 4. É o necessário. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 9. A gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 10. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os apelantes apresentem os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimentam; a última declaração do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação. 11. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 12. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 12 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO